Tribunal: TJDFT
Processo: 0022702-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, SUSCITADA PELA UNIÃO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a responsabilidade das rés pelos danos causados em decorrência do acidente, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada.
2. A autora, vítima do acidente, exercia cargo comissionado na Câmara dos Deputados e alega a ocorrência de acidente de trabalho “in itinere”. Ademais, vê-se que o ônibus que participou da colisão destinava-se ao transporte de funcionários terceirizados que exerciam atividades na Câmara dos Deputados. Nessa perspectiva, ajuizada ação objetivando indenização por danos materiais, morais e estéticos alegadamente decorrentes do acidente, a União possui legitimidade para figurar no polo passivo, cabendo-se perquirir, no mérito, acerca de sua responsabilidade. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada em contrarrazões pela União, rejeitada.
3. Se os elementos de prova extraídos dos autos não revelam que os autores possuem condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, revela-se escorreita a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. No caso, a autora exercia cargo comissionado de Secretária Parlamentar na Câmara dos Deputados e, ao sair de seu local de trabalho pilotando motocicleta de propriedade própria, em direção à sua residência, sofreu acidente de trânsito ao colidir com ônibus conduzido por empregado de BTS Transportes Ltda., pessoa jurídica contratada por Real JG Facilities Eireli para realizar o transporte de trabalhadores terceirizados que exerciam atividades de limpeza e conservação na Câmara dos Deputados.
5. Ainda que se revele possível a ocorrência de acidente de trabalho ou em serviço para fins previdenciários, à luz dos arts. 212, parágrafo único, II, da Lei n. 8.112/90 e 21, IV, “d”, da Lei n. 8.213/91, houve a formulação de pedido de pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos na presente ação, revelando-se necessário perquirir acerca da responsabilidade de cada ré.
6. A despeito de a responsabilidade civil do Estado reger-se, em regra, pela teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), não se observa, no caso, qualquer ação ou omissão atribuída à União que tenha nexo de causalidade com o acidente sofrido pela autora em via pública, fora de seu horário de trabalho e do exercício de suas funções, pilotando motocicleta própria. Além disso, o empregado de BTS Transportes Ltda., motorista do ônibus envolvido na colisão, não prestava serviço público à ocasião do acidente, tampouco possuía a Administração Pública como tomadora de serviços. No aspecto, consigne-se que o objeto da terceirização havida entre a União e Real JG Facilities Eireli cingia-se à prestação de serviços gerais de limpeza e conservação no âmbito da Câmara dos Deputados, não albergando o transporte dos trabalhadores, sendo que, no contrato firmado, estabeleceu-se que a contratada deveria fornecer auxílio-transporte aos seus empregados, mas a sociedade empresária decidiu, sponte sua, disponibilizar o transporte.
7. Nos moldes dos arts. 932, III, e 933 do CC, são responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, ainda que não haja culpa de sua parte, por atos praticados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Anote-se, ainda, que, consoante jurisprudência do c. STJ, “caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada” (AgInt no AREsp 1358367/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).
8. Adentrando à dinâmica do acidente para perquirição quanto aos elementos da responsabilidade civil, verifica-se marca longitudinal contínua na lataria do ônibus após o acidente, especificamente na lateral mediana direita, causado pelo arrastamento da manopla do guidão da motocicleta até a queda da autora. Diante disso, em que pese a ausência de conclusão do laudo produzido pelo Departamento de Polícia Técnica da PCDF acerca de qual faixa trafegava o ônibus, infere-se do arcabouço probatório que o veículo, ao realizar conversão à direita para acesso ao estacionamento do Tribunal de Contas da União, chocou-se com a motocicleta da autora, que, no momento, estava emparelhada na lateral direita do ônibus, intentando ultrapassagem de forma indevida.
9. O art. 29, IX, do CTB dispõe que a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no código, constituindo infração sua inobservância (art. 199 do CTB), exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Ademais, o inciso II do art. 29 descreve que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo, também configurando-se infração sua inobservância (art. 192 do CTB).
10. A par de tal quadro, conclui-se que houve culpa exclusiva da autora na ocorrência do acidente ao não observar o art. 29, II e IX, do CTB, afigurando-se causa excludente da responsabilidade civil. Logo, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.